Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706813-94.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JOSÉ LUCIANO ARANTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inépcia da denúncia; e (ii) examinar se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita até as alegações finais, porquanto a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a questão. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por diversos meios de prova, como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou quaisquer outros admitidos, garantido o direito à contraprova. Logo, não se exige a reunião de todos os meios probatórios previstos, sendo suficiente que a ingestão de álcool seja demonstrada por qualquer um deles para caracterizar a infração. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97, art. 306, caput, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.185.075/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos normativos: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade, ao argumento de que sua condenação baseou-se exclusivamente em prova colhida na fase da investigação; b) artigo 306, caput e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora; c) artigos 59 do Código Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, asseverando a ausência de fundamentação idônea na dosimetria. Aponta, quanto aos itens “a” e “b” da tese recursal, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial o recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Tampouco merece transcurso o apelo quanto à alegada contrariedade ao artigo 306, caput e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74941200): No caso em análise, além do resultado do teste de alcoolemia, a prova testemunhal também demonstrou a alteração da capacidade psicomotora do réu. Tanto o policial militar responsável pela ocorrência quanto o condutor do caminhão relataram na delegacia, sinais evidentes de embriaguez, como hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante. Em juízo, relembraram o episódio, tendo o policial Carlos ressaltado que o réu se encontrava visivelmente atordoado, além de exalar forte odor de álcool. Importante registrar que o depoimento do policial atuante no flagrante, na qualidade de agente público, possui crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, por estar em harmonia com as demais provas dos autos e não foi apontado nenhum elemento concreto apto a desacreditá-lo. Dessa forma, a conduta perpetrada pelo réu, de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, amolda-se ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (...). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Acresça-se, ainda, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Igualmente, não merece ser admitido o especial quanto à suposta violação ao artigo 59 do Código Penal, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004